Tribunal: TJMT
Processo: 1004778-21.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004778-21.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GONCALINA ADALZIRA SIQUEIRA - CPF: 209.512.641-68 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO – DANO MORAL NÃO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTERPOSIÇÃO COM FITO EXCLUSIVO DE PRÉ-QUESTIONAR À MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1004778-21.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

GONÇALINA ADALZIRA

EMBARGADO:

BANCO DAYCOVAL S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
GONÇALINA ADALZIRA
(
Id.
184051161
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível, a qual negou provimento ao seu recurso, reconhecendo a higidez do contrato de empréstimo, bem como afastando qualquer possibilidade de ocorrência de dano moral e/ou devolução dos valores.

Alega o embargante que “
em que pese o entendimento alinhavado, é certo que não houve enfrentamento das fundamentações apresentadas no recurso de apelação, sobretudo quanto a ausência do contrato supostamente novado”.

Assevera que “
a embargante asseverou nos autos que o suposto contrato novado não foi apresentado, ou seja, a Embargante não tem condições de fazer contra prova contra um suposto contrato se ele não foi efetivamente apresentado. Portanto, com o devido respeito e acatamento, mas o acórdão representa censurável negativa de prestação jurisdicional, bem como incorre em nulidade por defeito de fundamentação”.

Verbera que o presente recurso foi interposto com fito exclusivo de prequestionar a matéria para futuro recurso ao Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 184801686), em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023